Tribunal: STF
Processo: ARE 1272543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCOMITÂNCIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 622/RG (RE 898.060). PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS DO RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Supremo, no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 898.060 (Tema n. 622), reconheceu a concomitância das paternidades socioafetiva e biológica e dos efeitos jurídicos dela decorrentes.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à improcedência do pedido de afastamento das consequências patrimoniais da filiação concomitante, a partir da discussão acerca dos propósitos subjetivos envolvidos na busca do reconhecimento da paternidade – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.